Tribunal: TJES
Processo: 0000885-66.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000885-66.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBERSON SILVA INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000885-66.2020.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBERSON SILVA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DE ALCOOLEMIA. RECUSA AO ETILÔMETRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO E EXAME DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado como incurso nos arts. 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, 40 (quarenta) dias-multa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em regime inicial aberto, em razão de ter dirigido veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, causado dano a veículos estacionados e evadido do local do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova de alcoolemia diante da recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação ou se há atipicidade das condutas imputadas; (iii) determinar se é cabível a redução das penas-bases ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da prova de alcoolemia resta prejudicada, pois o réu recusou-se a realizar o teste do etilômetro, inexistindo irregularidade na colheita da prova.

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado de ocorrência, pelo exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva se demonstra pela confissão do réu na fase policial, parcialmente reiterada em juízo, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora evidencia sinais inequívocos de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, sendo meio idôneo de prova.

A evasão do local do acidente e a condução de veículo automotor com a CNH cassada restam comprovadas pelo conjunto probatório harmônico e convergente.

As penas-bases já foram fixadas no mínimo legal na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro não invalida a comprovação do crime de embriaguez ao volante quando presentes outros meios de prova idôneos.

O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, aliado à prova testemunhal e à confissão, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de trânsito.

Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada de acordo com os critérios legais e no mínimo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 305, 306 e 309; Código Penal, art. 69.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000885-66.2020.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBERSON SILVA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CLEBERSON SILVA INACIO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 305, 306 e 309, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de setembro de 2020, o denunciado dirigiu o veículo automotor Caminhonete S 10, cor preta, placas OYK-6304, sem a devida habilitação ou permissão, sob influência de álcool, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e fala alterada, bem como derrubou duas motocicletas estacionadas e se evadiu do local do acidente.

Nas razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova de alcoolemia. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem.

Em um primeiro momento, esclareço que o pleito preliminar resta prejudicado, tendo em vista que o acusado recusou a submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo que se falar em quaisquer irregularidades.

Passo à apreciação do pleito absolutório por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado n. 43170617, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática dos crimes, afirmando que no dia dos fatos ingeriu bebida alcoólica e conduziu sua caminhonete GM/Chevrolet S10, tendo esbarrado em uma motocicleta que estava estacionada, tendo tal motocicleta tombado outra que estava próxima.

Mesmo tendo derrubado tais motocicletas, prosseguiu viagem para casa.

Quando passava pela saída de Domingos Martins com destino à Cariacica, foi parado pela polícia militar, tendo se recusado a fazer o teste do etilômetro por receio de que pudesse dar um valor alto.

Quando interrogado em juízo, atestou que a denúncia é parcialmente verdadeira, sendo que consumiu dois chopps e que de fato estava com a CNH cassada.

O policial militar Nilson José Pereira, inquirido na esfera judicial, disse que o réu foi sair com seu veículo quando derrubou duas motocicletas, tendo deixado o local em seguida e, ainda, arremessado uma lata de cerveja pela janela do carro.

Posteriormente obtiveram êxito em abordar o veículo, sendo constatado que o apelante estava completamente embriagado, sem condições de fala.

No mesmo sentido foi o depoimento do militar Wilker Cardoso de Oliveira.

Corroborando à prova oral colhida, destaco que embora tenha o réu se recusado a fazer o teste do etilômetro, o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora constatou olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Portanto, a confissão do réu aliada às firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e judicial, bem como as provas materiais colacionadas aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade das condutas ou insuficiência probatória.

Por fim, resta prejudicado o pleito pela fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.